Tribunal: STF
Processo: MI 7379
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Raquel Rabelo da Silva, servidora pública municipal, impetrou mandado de injunção no qual busca suprir lacuna legislativa imputada aos Presidentes da República, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a impedir a efetivação do direito previsto no art. 40, § 4º, I, da Constituição Federal. Postula a aplicação da Lei Complementar n. 142, de 8 de maio de 2013, e, sucessivamente, do art. 57 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, até que seja editada legislação específica a assegurar a implementação da aposentadoria especial. 



    2. A competência para apreciar mandado de injunção relaciona-se à definição do ente federado com atribuição para editar norma regulamentadora que viabilize o exercício de direito e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    A atribuição legislativa determina a legitimação passiva e, consequentemente, a competência absoluta no que concerne à análise do mandado de injunção, nos termos do art. 102, I, “q”, da Constituição Federal, cujo teor transcrevo:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I – processar e julgar, originariamente:



    [...]



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    A Emenda Constitucional n. 103, de 12 de novembro de 2019, incluiu os §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C no art. 40 da Lei Maior, por meio dos quais instituiu a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidor.



    Acerca da atuação, na matéria, do poder constituinte derivado, colho da doutrina:



    [...] Visando provimento voltado a neutralizar os efeitos da mora do legislador ordinário em cumprir o dever de disciplinar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, o cenário concernente às impetrações relativas à aposentadoria especial dos servidores sofreu profunda modificação com o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.



    Foram incluídos os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Carta Política, prevendo, expressamente, a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial dos servidores.



    Os reflexos dessa modificação foram sentidos já no final de 2019 e se consolidaram ao longo de 2020, com redução do número de mandados de injunção em tramitação no Supremo, o qual deixou de ser competente para examinar os concernentes à aposentadoria especial formalizados por servidores estaduais, distritais e municipais.



    O Plenário, no exame dos agravos regimentais nos mandados de injunção nº 6.816 e 7.026, relator Ministro Marco Aurélio, assentou, em sessão virtual de 22 a 28 de maio de 2020, a uma só voz, que, com a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, tendo em vista a competência legislativa de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.



    Restou superado, nessa extensão, o precedente revelado no recurso extraordinário nº 797.905, relator Ministro Gilmar Mendes – Tema nº 927 da repercussão geral, julgado em 16 de maio de 2014, no qual reafirmada, à época, a jurisprudência do Tribunal no sentido de competir ao Supremo a análise das impetrações. 



    [...]



    (AKERMAN, William. Mandado de injunção no Supremo em números. In: AKERMAN, William; BODART, Bruno (Orgs.) Mandado de segurança e mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 494)



    O Plenário, ao examinar, em sessão virtual encerrada em 26 de março de 2021, o MI 7.318 AgR, reafirmou, a uma só voz, o entendimento. Eis a síntese do pronunciamento:



    COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.



    Observo que a impetrante é servidora pública municipal. Cabe, portanto, ao ente local suprir eventual omissão legiferante. Figurando no polo passivo apenas autoridades federais, surge inviável o declínio.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator